Tribunal: STJ
Processo: 2176908-04.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222312 - SP (2025/0323486-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO RAFAEL BENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL APARECIDO RANZATTO - SP124651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em
, mantendo a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
2. A parte agravante sustenta: (i) ausência de fundamentação idônea para a prisão
preventiva; (ii) existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, ausência de
antecedentes, domicílio fixo, profissão lícita); (iii) paternidade de filho menor dependente
de seus cuidados; (iv) alegação de que a investigação configurou "pesca probatória"; e (v)
direito à presunção de inocência e possibilidade de aguardar o julgamento em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os fundamentos apresentados
na decisão agravada e os argumentos da defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos
extraídos da investigação, que evidenciou a existência de organização criminosa voltada ao
tráfico de drogas em larga escala, com rígida divisão de tarefas e domínio territorial.
5. O conjunto probatório é robusto, consistindo em registros audiovisuais, notas fiscais,
adesivos identificadores, planilhas contábeis, comprovantes bancários, imagens de
monitoramento e expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, demonstrando a
magnitude da operação criminosa.
Documento eletrônico VDA52927939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/12/2025 15:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 11/12/2025. Código de Controle do Documento: c0a61481-0312-4928-8369-16e197fc970f

6. A função logística estratégica desempenhada pelo agravante, bem como a aquisição de
patrimônio incompatível com rendas formais declaradas, reforçam a necessidade da
custódia cautelar para garantia da ordem pública.
7. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa não afastam, por si sós, a
necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que recomendam
sua manutenção.
8. A alegação de ser pai de criança menor de 12 anos não foi comprovada nos termos do
-A do Código de Processo Penal, não havendo demonstração de que o agravante
art. 318
seja o único responsável pelos cuidados do filho.
9. Não há elementos nos autos que indiquem "pesca probatória" ou irregularidades na
obtenção das provas, as quais foram obtidas mediante investigação regular e trabalho de
inteligência policial.
10. A proporcionalidade da medida cautelar está evidenciada pela gravidade concreta dos
fatos, pela profissionalização da atividade delitiva e pela insuficiência de medidas
cautelares alternativas para assegurar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que
demonstrem a necessidade de tutela da ordem pública, especialmente em casos de
organização criminosa estruturada e voltada ao tráfico de drogas em larga escala.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando
presentes elementos concretos que justifiquem sua manutenção.
3. A alegação de "pesca probatória" deve ser comprovada por elementos concretos, não
sendo suficiente a mera invocação genérica.
4. A proporcionalidade da prisão preventiva deve ser avaliada à luz da gravidade concreta
dos fatos e da insuficiência de medidas cautelares alternativas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318-A e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 640.313/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
27/11/2025
03/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
08 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52927939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/12/2025 15:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 11/12/2025. Código de Controle do Documento: c0a61481-0312-4928-8369-16e197fc970f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222312 - SP (2025/0323486-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO RAFAEL BENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL APARECIDO RANZATTO - SP124651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em
, mantendo a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
2. A parte agravante sustenta: (i) ausência de fundamentação idônea para a prisão
preventiva; (ii) existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, ausência de
antecedentes, domicílio fixo, profissão lícita); (iii) paternidade de filho menor dependente
de seus cuidados; (iv) alegação de que a investigação configurou "pesca probatória"; e (v)
direito à presunção de inocência e possibilidade de aguardar o julgamento em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os fundamentos apresentados
na decisão agravada e os argumentos da defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52488674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:37
Código de Controle do Documento: ed04ea3c-cf1d-4e31-9c8b-dd4aa289911a

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos
extraídos da investigação, que evidenciou a existência de organização criminosa voltada ao
tráfico de drogas em larga escala, com rígida divisão de tarefas e domínio territorial.
5. O conjunto probatório é robusto, consistindo em registros audiovisuais, notas fiscais,
adesivos identificadores, planilhas contábeis, comprovantes bancários, imagens de
monitoramento e expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, demonstrando a
magnitude da operação criminosa.
6. A função logística estratégica desempenhada pelo agravante, bem como a aquisição de
patrimônio incompatível com rendas formais declaradas, reforçam a necessidade da
custódia cautelar para garantia da ordem pública.
7. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa não afastam, por si sós, a
necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que recomendam
sua manutenção.
8. A alegação de ser pai de criança menor de 12 anos não foi comprovada nos termos do
-A do Código de Processo Penal, não havendo demonstração de que o agravante
art. 318
seja o único responsável pelos cuidados do filho.
9. Não há elementos nos autos que indiquem "pesca probatória" ou irregularidades na
obtenção das provas, as quais foram obtidas mediante investigação regular e trabalho de
inteligência policial.
10. A proporcionalidade da medida cautelar está evidenciada pela gravidade concreta dos
fatos, pela profissionalização da atividade delitiva e pela insuficiência de medidas
cautelares alternativas para assegurar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que
demonstrem a necessidade de tutela da ordem pública, especialmente em casos de
organização criminosa estruturada e voltada ao tráfico de drogas em larga escala.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando
presentes elementos concretos que justifiquem sua manutenção.
Documento eletrônico VDA52488674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:37
Código de Controle do Documento: ed04ea3c-cf1d-4e31-9c8b-dd4aa289911a

3. A alegação de "pesca probatória" deve ser comprovada por elementos concretos, não
sendo suficiente a mera invocação genérica.
4. A proporcionalidade da prisão preventiva deve ser avaliada à luz da gravidade concreta
dos fatos e da insuficiência de medidas cautelares alternativas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318-A e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 640.313/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO RAFAEL BENTO em
face de decisão proferida, às fls. 406/412, que negou provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
Nas razões do agravo, às fls. 417/420, a parte recorrente
reitera os argumentos anteriormente expendidos, sustentando: a) ausência de
fundamentação idônea para a prisão preventiva; b) existência de condições pessoais
favoráveis (primariedade, ausência de antecedentes, domicílio fixo, profissão lícita); c)
paternidade de filho menor, dependente de seus cuidados; d) alegação de que a
investigação configurou "pesca probatória"; e) direito à presunção de inocência e
possibilidade de aguardar em liberdade.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Documento eletrônico VDA52488674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:37
Código de Controle do Documento: ed04ea3c-cf1d-4e31-9c8b-dd4aa289911a

Ao contrário do alegado pela defesa, a custódia cautelar encontra-se
devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação, não se
tratando de mera invocação abstrata da gravidade do delito.
A investigação evidenciou a existência de organização criminosa voltada ao
tráfico de drogas em larga escala, com rígida divisão de tarefas, atuação no ponto
conhecido como "Biqueira do Bin Laden", em Itapira/SP, com domínio territorial e
abastecimento sistemático do mercado ilícito local.
O conjunto probatório é robusto, consistindo em registros audiovisuais, notas
fiscais, adesivos identificadores (com a imagem de "Bin Laden"), planilhas contábeis,
comprovantes bancários e imagens de sistema de monitoramento, além da expressiva
quantidade de entorpecentes apreendida.
A magnitude da operação criminosa resta demonstrada pela apreensão de
aproximadamente 16kg de cocaína a granel, 2.600 pinos cheios, 4.000 pinos vazios, 3
galões com líquido transparente utilizado no preparo da cocaína e 3 balanças de precisão,
estimando-se prejuízo ao tráfico de cerca de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
O agravante desempenhava função logística estratégica na cadeia de
distribuição, sendo responsável pelo transporte das cargas acondicionadas da área de mata
até os pontos de venda, utilizando-se de veículo vinculado a familiar para dificultar a
identificação de sua participação.
A investigação revelou aquisição de patrimônio imobiliário incompatível com as
rendas formais declaradas, em nome de familiares ou interpostas pessoas, evidenciando
estratégia de ocultação patrimonial.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
participação em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas em larga
escala, com profissionalização da atividade delitiva e periculosidade do grupo, justifica a
segregação cautelar para garantia da ordem pública (AgRg no HC 640.313/RS, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
02/03/2021,
05/03/2021)
As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa — primariedade,
ausência de antecedentes, ocupação lícita e residência fixa — não têm o condão de, por si
sós, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos que
recomendam a manutenção da prisão, como ocorre na hipótese.
Documento eletrônico VDA52488674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:37
Código de Controle do Documento: ed04ea3c-cf1d-4e31-9c8b-dd4aa289911a

Quanto à alegação de ser pai de criança menor de 12 anos, o agravante não se
desincumbiu do ônus de comprovar ser o único responsável pelos cuidados do filho,
requisito indispensável para a concessão de prisão domiciliar, nos termos do
-A do
art. 318
Código de Processo Penal.
A alegação de que teria havido "pesca probatória" ou
não
fishing expedition
encontra amparo nos elementos dos autos.
A investigação foi precedida de representação fundamentada, instauração de
Procedimento de Investigação Criminal (PIC n.o 0297.0000098/2025) e trabalho
investigativo meticuloso da Polícia Civil, com o apoio da Guarda Municipal, que culminou
na identificação dos papéis desempenhados por cada integrante da organização criminosa.
O precedente invocado pela defesa (HC n.o 663.055/MT) refere-se a situação
absolutamente distinta, na qual houve ingresso em domicílio para finalidade específica
(recuperação de celular ou prisão de roubador) e, aproveitando-se da ocasião, realizou-se
busca por drogas sem autorização judicial prévia e sem consentimento válido do morador
— configurando desvio de finalidade.
No presente caso, as provas foram obtidas mediante investigação regular, com
apreensão de drogas em área de mata (não em domicílio), seguida de monitoramento das
vias de acesso e identificação dos envolvidos, tudo amparado em trabalho de inteligência
policial, com farto acervo probatório documental e audiovisual.
Não há, portanto, qualquer ilegalidade na obtenção das provas que justifique o
reconhecimento de nulidade ou a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.
A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada em elementos
concretos e voltada à tutela da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei
penal, não viola o princípio da presunção de inocência, constituindo medida cautelar
legítima prevista no ordenamento jurídico.
A proporcionalidade da medida resta evidenciada pela gravidade concreta dos
fatos, pela magnitude da operação criminosa, pela profissionalização da atividade delitiva,
pelo risco de reiteração criminosa e pela insuficiência de medidas cautelares alternativas
diante do contexto apresentado.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes para fazer frente à
gravidade concreta dos fatos e à necessidade de tutela da ordem pública.
Documento eletrônico VDA52488674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:37
Código de Controle do Documento: ed04ea3c-cf1d-4e31-9c8b-dd4aa289911a

Tratando-se de organização criminosa estruturada, profissionalizada e com
domínio territorial, com múltiplos integrantes e diversas frentes de atuação, as medidas
alternativas não asseguram a cessação da atividade delitiva nem garantem a ordem pública.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52488674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:37
Código de Controle do Documento: ed04ea3c-cf1d-4e31-9c8b-dd4aa289911a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 222.312 / SP
Número Registro: 2025/0323486-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10013664620258260272
15002062620258260272
15003872720258260272
15003924920258260272
2054082242025070313 21769080420258260000
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNO RAFAEL BENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL APARECIDO RANZATTO - SP124651
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ANDRE SATURNINO MENDES LEITE
CORRÉU
: GABRIEL ALVES MANTUAN
CORRÉU
: LUIS SAMUEL DA SILVA
CORRÉU
: PALOMA CRISTINA ALVES MANTUAN
CORRÉU
: YURI ROBERTO DE FREITAS
CORRÉU
: SIGEFREDO ARAÚJO DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52845537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:41:59
Código de Controle do Documento: 29a8a11c-5889-43cd-a9e4-feeee992a585

AGRAVANTE : BRUNO RAFAEL BENTO (PRESO)
ADVOGADO : DANIEL APARECIDO RANZATTO - SP124651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:41:59
Código de Controle do Documento: 29a8a11c-5889-43cd-a9e4-feeee992a585